Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702271-17.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS OTAVIO PEREIRA SANTIAGO EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Há requerimento de efeitos infringentes. Intime-se a embargada para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar sobre os embargos de declaração apresentados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator